Tribunal: TJSP
Processo: 1049619-70.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente e de prequestionamento não admitido – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos
de Declaração Cível no 1049619-70.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de
São José do Rio Preto, em que é embargante AZUL LINHAS AÉREAS
BRASILEIRAS S/A, é embargado MARCELO HENRIQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Embargos de Declaração Cível n.o 1049619-70.2018.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - Voto no 26.543
Voto no 26.543
Embargos de Declaração Cível no 1049619-70.2018.8.26.0576/50000
Comarca: São José do Rio Preto - 5a Vara Cível
Embargante: Marcelo Henrique
Embargado: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Gislaine de Brito Faleiros Vendramini
RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Caráter
infringente e de prequestionamento não admitido

EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCELO HENRIQUE em face do acórdão que deu provimento ao recurso
de apelação interposto pela embargada, conforme a seguinte ementa:
"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
Contrato de transporte aéreo
Autor que alega ter
sofrido dano moral em virtude da chegada ao destino
cinco horas após o horário inicialmente previsto

Sentença que condenou a companhia aérea ré ao
pagamento
de
indenização
por
danos
morais

Insurgência da requerida Cabimento Hipótese em que
a ré providenciou transporte terrestre ao autor, que
chegou ao destino a tempo de comparecer a
compromisso profissional
Ausência de demonstração
de que o autor tenha sofrido danos psicológicos, lesão a
algum direito de personalidade ou ofensa à sua honra ou
imagem

Danos
morais
não
configurados
-
Circunstâncias
fáticas
a
indicarem
mero
dissabor
cotidiano RECURSO PROVIDO".
O embargante afirma que não “aceitou”, mas sim “teve
de aceitar” o transporte terrestre oferecido pela embargada. Sustenta que se
faz necessário pronunciamento sobre fatos e provas alegados em suas
contrarrazões. Afirma que não dormiu durante a viagem na van. Aduz que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Embargos de Declaração Cível n.o 1049619-70.2018.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - Voto no 26.543
atraso do voo causou-lhe situação de sofrimento, desassossego e angustia.
Requer pronunciamento sobre o caráter punitivo das indenizações de danos
morais. Alega que o acórdão não especificou os valores a serem acrescidos
aos honorários de sucumbência. Prequestiona a matéria.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar o julgado, em manifesto caráter infringente, do qual os
presentes embargos estão excluídos, uma vez que seu âmbito é restrito:
visam a suprir omissão, aclarar ponto obscuro ou, ainda, eliminar
contradição eventualmente existente em decisão, sentença ou acórdão.
Na hipótese, o acórdão foi claro ao analisar todas as
questões postas em julgamento, não havendo qualquer fundamento para
alteração do quanto julgado.
Assim, conclui-se que as alegações do embargante
possuem caráter nitidamente infringente.
De resto, o órgão judicial não está obrigado a citar
dispositivos legais em suas decisões, embora lance mão dos seus
regramentos (Apelação no 48.372.5-8 - Rel. Desembargador Viana Santos).
No mesmo sentido, confira-se excerto de voto da lavra
do eminente Desembargador Francisco Loureiro:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência
de vícios no aresto
Julgado que enfrentou todas as
teses
postas
no
recurso

Exclusivo
fim
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Embargos de Declaração Cível n.o 1049619-70.2018.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - Voto no 26.543
prequestionamento Desnecessidade de mencionar cada
um dos dispositivos legais invocados
Embargos
rejeitados.
(...)
Isso se afigura desnecessário porque “para
que se tenha por configurado o pressuposto do
prequestionamento, é bastante que o tribunal de
origem haja debatido e decidido a questão federal
controvertida, não se exigindo expressa menção ao
dispositivo legal pretensamente violado no especial”
(RSTJ 157/31, 148/247, RT 659/192).
Evidente que não se presta o julgado a
responder verdadeiro questionário elaborado pela
parte, muito menos há necessidade de apontar cada
artigo de lei, ou precedentes dos tribunais, a respeito
de todos os aspectos e pontos abordados" (Embargos
de Declaração no 1048055-05.2013.8.26.0100, 1a Câmara
de Direito Privado, Rel. Francisco Loureiro, j. 30/06/2015,
grifo nosso).
Pontue-se, ainda, que, o art. 1.025 do Código de
Processo Civil de 2015 estabelece que:
"Consideram-se
incluídos
no
acórdão
os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade".
Sem
qualquer
justificativa,
portanto,
o
prequestionamento legal pretendido.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator